Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707509-12.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: F. A. P., D. F., O. M. B. APELADO: O. M. B., D. F., F. A. P. DESPACHO A Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deverá excluir o registro da remessa necessária, uma vez que o Distrito Federal interpôs apelação. A remessa dos autos é ordenada apenas quando a apelação não é interposta no prazo legal (art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil). Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator